Tribunal: TJDFT
Processo: 0702503-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0702503-20.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: RICARDO RODRIGUES VERNEQUE, ADRIANO MATIAS DA SILVA, ALESSANDRA DE CASTRO DINIZ, ALESSANDRA MOREIRA DA SILVA, ALEXANDRE TENENBAUM DA SILVA, ALLISSONERY SOARES COSTA MARINHO, ALVARO ARTUR MOREIRA LIMA RIBEIRO, ALVARO DE GOIS BARROS, ANDERSON ALVES SABARA, ANDERSON DA SILVA SANTOS, ANDRE DE ALBUQUERQUE FEITOSA, ANDRE AUGUSTO BRAZ MOTA, ANDREIA LIMA DE CARVALHO, ANDREWS MESSIAS DA SILVA, ARTHUR BRUNO VIEIRA CARVALHO, CARINA CARDOSO CARRIJO LINTOMEN AZEVEDO, CARLOS AUGUSTO DE CARVALHO JUNIOR, CLAUDIA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA, CLENSON LEAL PARENTE JUNIOR, DOUGLAS TEIXEIRA DE SOUSA, EDSON FERREIRA DA SILVA, EMILLY OLIVEIRA SANTOS CHAGAS, FABIO LUIZ DE ABREU PEREIRA SOUTO, GILDO DE MORAES CAMPELO, GIOVANA PABLINE DOS SANTOS, GUILHERME COSTA DE SOUZA LIMA, JAQUELINE SOUZA LOURIMER, JOAO EDERSON GOMES CARDOSO, JONATHAN NASSER NASCIMENTO ASSIS, JOSE NUNES BARBOSA JUNIOR, KLEBER ARNALDO DE LIMA, LEONARDO LESSA DE SOUSA, LIVIA MARCIA DE ANDRADE BARRETO, LUIZ HENRIQUE GOMES MONTEIRO, MARIANA ROCHA ALVES BRITO NOGUEIRA, MARLON LOPES PRATES, MATHEUS BARROS DOS SANTOS SOUZA, OSMAR DE SOUSA PAIVA FILHO, PAULA PRESTES AZEREDO, PLINIO ANTUNES DA SILVA, RAPHAEL SERAINE FAGUNDES, RILLER CAVALCANTE DOS SANTOS, ROBERTO TAVARES BARBOSA, ROBSON FAGUNDES DA SILVA, JAQUISON ROCHA DE SOUSA, ROSELANE DE ARAUJO GOMES, TENILLE RIBEIRO DE MORAIS BODNAR, VALTER BOMFIM OLIVEIRA JUNIOR, WESLLEY DIEGO SANTOS MARROCOS, ELLEN KARINE SOUZA MENDES CARLOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de agravo interposto por RICARDO RODRIGUES VERNEQUE e OUTROS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam o afastamento do óbice do enunciado sumular 735 da Suprema Corte, por entenderem que a tese versada no RE 635.739/AL, em sede de repercussão geral, não se aplica à presente demanda. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014